Tribunal: STJ
Processo: 0032966-88.2014.4.01.4000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237694 - PI(2025/0391944-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO FERNANDES FILGUEIRAS BASTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PINTO BASTOS - CE016390
AGRAVADO
: RODRIGO DOS SANTOS FORTES
ADVOGADO
: JESSE DINIZ DANTAS - RN017107
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE REDUÇÃO
A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. O recurso especial buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal que confirmou sentença
absolutória em processo por crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal), sob o
fundamento de ausência de comprovação da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
com fundamento na
deve ser reformada para condenar o réu.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido concluiu, após análise detida e motivada das provas, que não houve comprovação da
materialidade delitiva do crime de redução à condição análoga à de escravo.
5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 149; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024.
REsp 2.136.521/PA,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bbd3de2-4150-4a85-a603-46ee4b5b9b8a

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7bbd3de2-4150-4a85-a603-46ee4b5b9b8a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237694 - PI (2025/0391944-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO FERNANDES FILGUEIRAS BASTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PINTO BASTOS - CE016390
AGRAVADO
: RODRIGO DOS SANTOS FORTES
ADVOGADO
: JESSE DINIZ DANTAS - RN017107
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
2. O recurso especial buscava a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal que confirmou
sentença absolutória em processo por crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149
do Código Penal), sob o fundamento de ausência de comprovação da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, com fundamento na
deve ser reformada para condenar o réu.
Súmula 7/STJ,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido concluiu, após análise detida e motivada das provas, que não houve
comprovação da materialidade delitiva do crime de redução à condição análoga à de escravo.
Documento eletrônico VDA53091104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: bb7236fd-4296-4441-95bc-3b229f442b7d

5. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da
impede o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 149; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp 2.136.521/PA,
16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 2.819-2.821).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a
pois o
Súmula 7/STJ,
recurso especial discutiria apenas a matéria jurídica de violação do
do CP, e não os fatos
art. 149
da causa. Alega que bastaria "revaloração de fatos incontroversos" (fl. 2.827) para o acolhimento
de sua pretensão e reitera em seguida seus argumentos de mérito sobre a comprovação do crime
em questão.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, quanto ao delito do
do
art. 149
CP, o acórdão recorrido entendeu que não foi demonstrada pelo
a prática de nenhuma
Parquet
Documento eletrônico VDA53091104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: bb7236fd-4296-4441-95bc-3b229f442b7d

conduta típica por parte dos acusados, faltando a comprovação da própria materialidade delitiva.
Veja-se o que verificou o TRF ao confirmar a sentença absolutória, após o exame das provas (fls.
2.740-2.741):

"Da análise apurada do caso concreto, depreende-se que ocorreram irregularidades e
violações à legislação trabalhista. Todavia, consideradas as particularidades locais, a
natureza da atividade desenvolvida e o elemento subjetivo inerente ao tipo penal, tais
irregularidades não se mostram suficientes para comprovar que os trabalhadores
encontrados na malha ferroviária de Castelo do Piauí-PI a Crateús-CE estavam
submetidos a trabalho forçado, jornada exaustiva ou condições degradantes de trabalho,
tampouco que havia restrição à liberdade de locomoção ou situação de servidão por
dívida.
[...]
Desse modo, deve ser confirmada a conclusão do magistrado sentenciante no sentido de
que “não há prova nos autos que indique ação deliberada da empresa em restringir a
liberdade dos trabalhadores ou o trabalho realizado era forçado ou que a jornada era
exaustiva, já que se constatou que os empregados eram registrados, eram fornecidos
equipamentos de proteção individual adequados e considerando, ainda, que o local da
prestação de serviços (linha férrea) era distante da cidade mais próxima” (ID
228540642).
[...]
Assim, embora o relatório de fiscalização (ID 228535475, p. 15/159) descreva um
cenário altamente indesejável no contexto das relações laborais — principalmente
diante dos avanços históricos na garantia de condições dignas de trabalho —, o
conjunto fático-probatório não oferece suporte para a configuração do crime de redução
à condição análoga à de escravo, o que inviabiliza a reforma da sentença para condenar
os acusados".

O recurso especial, na realidade, pauta-se no exame direto que o próprio MPF faz
das provas, e não nos fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido, que simplesmente não
considerou provada a hipótese fática da acusação. Assim, a inversão do julgado, no ponto,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório (principalmente do relatório de
fiscalização em que se fundamenta o recorrente), providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido, já se pronunciou a Quinta Turma desta Corte Superior em situação
semelhante, mantendo a aplicação da
em recurso especial do MPF:
Súmula 7/STJ

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DO
DO CP . PEDIDO CONDENATÓRIO.
ART. 149
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53091104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: bb7236fd-4296-4441-95bc-3b229f442b7d

1. Após analisar detidamente as provas dos autos (sobretudo o relatório de fiscalização
extrajudicial), o TRF concluiu de forma motivada que não há comprovação da
materialidade delitiva. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp 2.136.521/PA,
em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, porque se pautam
novamente no exame direto que o próprio MPF faz das provas, e não nos fatos soberanamente
tidos como provados pelas instâncias ordinárias. Diversamente do que diz o agravante, não há
"fatos incontroversos" (fl. 2.827) a revalorar, mas sim uma controvérsia fática entre o MPF e o
TRF acerca da própria materialidade do crime. E, como se sabe, o recurso especial não é a via
adequada para resolver essa discordância entre o recorrente e a Corte local sobre os fatos, uma vez
que seu julgamento precisa se ater ao quadro fático definido (soberanamente, reafirmo) pelo
Tribunal de segunda instância.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:24
Código de Controle do Documento: bb7236fd-4296-4441-95bc-3b229f442b7d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.694 / PI
Número Registro: 2025/0391944-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00329668820144014000 329668820144014000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JULIANO FERNANDES FILGUEIRAS BASTOS
ADVOGADO
: RAFAEL PINTO BASTOS - CE016390
RECORRIDO
: RODRIGO DOS SANTOS FORTES
ADVOGADO
: JESSE DINIZ DANTAS - RN017107
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JULIANO FERNANDES FILGUEIRAS BASTOS
ADVOGADO : RAFAEL PINTO BASTOS - CE016390
AGRAVADO
: RODRIGO DOS SANTOS FORTES
ADVOGADO : JESSE DINIZ DANTAS - RN017107
Documento eletrônico VDA54472342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 8ff582ce-ef4a-4fb2-883e-b681fd4bd23a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 8ff582ce-ef4a-4fb2-883e-b681fd4bd23a